Tribunal: TJMT
Processo: 1089604-32.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1089604-32.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA - CPF: 695.391.031-34 (RECORRIDO), MARCELO CLAUDIONEI DE FRANCA - CPF: 014.396.081-48 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (RECORRENTE), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – SIMILITUDE DE CAUSA DE PEDIR E PEDIDO – ACORDO REALIZADO EM OUTRA DEMANDA - SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – COISA JULGADA CONFIGURADA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – RECURSO PROVIDO.

Demonstrado de forma evidente que as partes discutiram a mesma causa de pedir e pedido em outra demanda, na qual já foi proferida sentença que transitou em julgado, deve ser reconhecida a figura da coisa julgada, com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“[...]

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, rejeito as preliminares arguidas e, no mérito, julgo IMPROCEDENTE a demanda em face da segunda reclamada CIELO S.A., e

PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação em face da primeira reclamada ÁGUAS CUIABÁ, para CONDENAR a reclamada ÁGUAS CUIABÁ a pagar ao Reclamante:

1)

a quantia de R$81,58 (oitenta e um reais e cinquenta e oito centavos) a título de danos materiais, acrescida de (a) correção monetária pelo IPCA/IBGE, na forma do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a partir do desembolso e (b) juros de mora à taxa Selic, com a dedução do índice de atualização monetária acima aplicado, consoante o art. 406, § 1o, do Código Civil, a partir da citação;

2)

a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, devendo a quantia ser corrigida monetariamente pelo IPCA/IBGE, na forma do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a partir da publicação desta sentença, mais juros de mora à taxa Selic, com a dedução do índice de atualização monetária acima aplicado, consoante o art. 406, § 1o, do Código Civil, a partir da citação.

Sem custas e honorários, conforme artigo 55, da Lei n. 9.099/95. [...]”

Em suas razões recursais, pretende a reforma da sentença para que seja reconhecida a litispendência. Subsidiariamente, pleiteia pelo afastamento da condenação por danos morais ou redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relato do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar se ocorreu corte indevido do serviço prestado pela Requerida.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

E nesta senda, após análise minuciosa das provas juntadas ao processo, restou incontroverso que em 09/09/2024 houve a suspensão do fornecimento dos serviços, conforme confessado pela reclamada nos autos – id. 183783811.

A reclamada CIELO comprovou que recebeu o pagamento em 03/09/2024 e repassou os valores ao estabelecimento comercial em 04/09/2024, cumprindo sua obrigação.

Contudo, verifica-se das telas comprobatórias acostadas pela reclamada ÁGUAS CUIABÁ que esta não deu baixa no débito a tempo e modo devidos, registrando a baixa da fatura de julho/2024 somente em 11/09/2024, apesar de quitada em 03/09/2024.

Desse modo, entendo como indevido o corte dos serviços, sem justo motivo, o que perdurou por cerca de 03 (três) dias.

Assim sendo, é justo e razoável admitir-se a restituição do valor desembolsado para o religamento dos serviços, de forma simples (R$81,58), por não restar evidenciada má-fé da reclamada.

Configurada a falha na prestação de serviço, consistente em suspender indevidamente o fornecimento dos serviços de abastecimento de água à parte autora, de rigor a indenização por danos morais. [...]”

Inicialmente, o recorrente arguiu a ocorrência de litispendência, sob o argumento de que a parte reclamante repete ação já julgada no Processo no 1089607-84.2024.8.11.0001, fundamentando que “é possível constatar de forma inequívoca a identidade de partes, da causa de pedir e do pedido”.

Embora a parte Recorrente tenha fundamentado a preliminar sob a denominação “litispendência”, tenho que ocorreu coisa julgada, a qual pode ser reconhecida de ofício, pois o juiz pode fazê-lo a qualquer tempo e em qualquer instância, pois a coisa julgada é uma questão de ordem pública, que impede a reavaliação de uma causa já decidida.

Da análise dos autos, verifica-se que assiste razão ao recorrente neste ponto. A coisa julgada, prevista no art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal, e nos arts. 337, §4o, e 502 do Código de Processo Civil, impede a rediscussão de matéria já decidida por decisão judicial transitada em julgado.

No caso em apreço, a parte autora busca, em ambas as ações, indenização sobre o mesmo fato, tendo ajuizado as duas demandas na mesma data – 19/12/2024.

Portanto, o corte do serviço questionado nesta lide já foi objeto de acordo homologado nos autos no 1089607-84.2024.8.11.0001, razão pela qual não pode ser questionada novamente nesta demanda, sob ofensa a coisa julgada.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM HOLERITE. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL. COISA JULGADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. O recorrente alega que o banco recorrido realizou descontos indevidos em seu holerite e inseriu seu nome no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central, apesar da existência de decisão judicial anterior que declarou a inexigibilidade do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em verificar se o pedido formulado pelo recorrente já foi objeto de decisão transitada em julgado, caracterizando a ocorrência de coisa julgada e impedindo a rediscussão da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A coisa julgada ocorre quando há igualdade de partes, causa de pedir e pedido entre a ação atual e um processo anterior já decidido com trânsito em julgado, nos termos do artigo 337, § 4o, do Código de Processo Civil.

4. O processo no 1038650-81.2021.8.11.0002 já analisou e decidiu sobre a inexigibilidade dos descontos e da inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, com trânsito em julgado certificado em 24/03/2023.

5. A proposição de nova ação para discutir matéria já decidida viola o instituto da coisa julgada, sendo incabível a reabertura da questão por meio de outro processo.

6. O descumprimento de sentença deve ser arguido no processo de origem, conforme dispõe o artigo 516, inciso II, do Código de Processo Civil, sendo inadequado o julgamento de nova demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso prejudicado. Processo sem extinção de mérito.

Tese de julgamento:

1. A coisa julgada impede a rediscussão de matéria já decidida em processo anterior que tenha transitado em julgado.

2. O descumprimento de sentença deve ser arguido nos autos do processo originário, nos termos do artigo 516, inciso II, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 337, § 4o; 485, inciso V; 505; 508; 516, inciso II.

Jurisprudências relevantes: TJMT, Recurso Inominado no 1002788-62.2022.8.11.0051, Relator João Alberto Menna Barreto Duarte, julgado em 25/09/2023; NU 1002632-40.2023.8.11.0051, Terceira Turma Recursal, Relator Valdeci Moraes Siqueira, julgado em 02/10/2025, publicado no DJE em 13/02/2025; NU 1002745-35.2023.8.11.0005, Primeira Turma Recursal, Relatora Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, julgada em 22/07/2024, publicada no DJE em 26/07/2024.

(N.U 1009539-47.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 03/04/2025, Publicado no DJE 03/04/2025)

Logo, a presente ação deve ser extinta, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe provimento
para reconhecer a ocorrência da coisa julgada e julgo extinto o presente feito, sem resolução de mérito, em face ao disposto no art. 485, inciso V do Código de Processo Civil.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025